Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-97.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000006-97.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUZANY TORRES DA SILVA - CPF: 702.591.781-87 (RECORRENTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000006-97.2020.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

SUZANY TORRES DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E FOTOS – VISTORIA ACOMPANHADA – COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de vistoria, é possível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas as normativas administrativas para a espécie.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade no medidor.

Conforme registrado no TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção n° 570245 de 30/09/2016 o aparelho apresentou “Neutro isolado no barramento de entrada da caixa de passagem”.

A inspeção foi acompanhada pela recorrente, conforme registrado no TOI:

O período recuperado é de 05/2016 a 09/2016, sendo que os
meses recuperados apresentam baixo consumo medido em comparação com os meses anteriores e posteriores a vistoria.

Verifica-se que o consumo sofreu expressiva alteração, senão vejamos:

Calha ainda o registro que a parte autora / recorrente sequer apresentou peça de impugnação à contestação, tornando-se ainda incontroversos os documentos e alegações da contestação.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, não merecendo quaisquer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020